Tribunal: STF
Processo: ARE 1398818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS - GRATIFICAÇÃO DE JORNADA - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE - ACÓRDÃO QUE INADMITE O BENEFÍCIO SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVERA DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ÉPOCA DA EFETIVA APOSENTAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DIREITO À JUBILAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR AO CONSIDERADO - VEREDICTO QUE OPTOU EXPLICITAMENTE POR POSIÇÃO MAIS RESTRITIVA - TENTATIVA DE REVISITAÇÃO DE JULGAMENTO JÁ SUBMETIDO À COISA JULGADA - VÍCIO INEXISTENTE.



    1 . Ação rescisória não é recurso; não se presta a uma simples nova oportunidade de julgamento. É ação autônoma de impugnação com específicas causas de pedir. Mesmo que não valha por uma extravagância processual, um caminho destinado ao necessário fracasso, a coisa julgada deve ser prestigiada, de maneira que apenas excepcionalmente seja desconstituída.



    2 . O acórdão rescindendo reconheceu a validade da legislação local que previa a incorporação da gratificação de jornada, mas denegou a segurança sob a justificativa de que a postulante não percebia mais a verba ao tempo da inativação (julho de 2017) - requisito necessário à consagração do direito. Ainda que em momento anterior (janeiro de 2017) a servidora já tivesse atingido o período contributivo necessário à jubilação, não se trouxe essa narrativa na causa de pedir original. O veredicto, a partir daí, assumiu posição explicitamente restritiva ao considerar, conscientemente, que existia o direito aos benefícios apenas àqueles que no momento da aposentadoria estivessem percebendo a vantagem.



    Não houve erro de fato - não se admitiu fato inexistente, tampouco se desconsiderou evento efetivamente ocorrido (art. 966, § 1º do CPC) -, mas se deu apenas leitura à luz do contexto apresentado.



    3. Pedido rescisório improcedente”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, III, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente